Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723485-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI DOS SANTOS FERRAZ, AGROPECUARIA CARACOL LTDA AGRAVADO: JOAQUIM GONZAGA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA e ERNANI DOS SANTOS FERRAZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araújo, que, em sede de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM GONZAGA NETO, rejeitou a impugnação ofertada pelos executados e homologou os cálculos do exequente. Em suas razões recursais (ID 72804285), os executados agravantes postulam, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a parte agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, não foi juntada aos autos a indispensável declaração de hipossuficiência subscrita pelos próprios postulantes, nem outorgado os correspondentes poderes específicos ao patrono (ID 72804295), conforme estabelecido no art. 105 do CPC. Além do mais, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões do agravo de instrumento, sobressai que o presente cumprimento de sentença tramita desde outubro do ano de 2024, resultando de embargos de terceiros opostos pelos ora agravantes em abril de 2023, sem que o benefício houvesse sido pleiteado no juízo de origem. Os ora agravantes promoveram o recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso de apelação na fase de conhecimento, comportamento contraditório que ilide a hipossuficiência financeira ora alegada na peça recursal (IDs 154549347 e 199771267 do processo referência). Além de não condizente com o recolhimento das custas iniciais e do preparo da apelação, sobreleva não terem os agravantes apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com comprovantes fiscais, extratos bancários ou outros elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Nesse panorama, não apresentados, no particular, argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício ora postulado. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intimem-se os agravantes, AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA e ERNANI DOS SANTOS FERRAZ, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator